Tribunal: TCU
Processo: 012.524/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Km Rental Serviços Eireli contra o Acórdão 6.896/2021-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Km Rental Serviços Eireli contra o Acórdão 6896/2021-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acordão ao recorrente e demais interessados, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamenta podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.